Tribunal: STF
Processo: SL 1660
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em suspensão de liminar. Reajuste do subsídio de agentes políticos municipais na mesma legislatura. Alegada omissão. Negativa de provimento.



    I.  Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão que denegou o pedido de suspensão de decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade estadual, suspendeu a eficácia de norma municipal que previu reajuste dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais no curso da mesma legislatura.



    II.  Questão jurídica em discussão



    2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III.  Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os pontos a respeito dos quais se alega haver omissão. Quanto à tese de que não há vedação constitucional à revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, mencionou diversos precedentes do Plenário do STF no sentido de que, por força dos art. 29, V e VI, da CF, o subsídio de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais deve ser fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal para a legislatura subsequente.



    4. Em relação à pendência de análise da questão no Tema 1.192 da repercussão geral, consignou que essa circunstância não afasta o dever de observância dos precedentes antes formados pelo Plenário, até eventual superação. 



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _______



    Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.